Tribunal: STF
Processo: Rcl 5636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-07
Data de publicação: 2013-03-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SEQUETRO DE RENDAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.924/SP NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL PELO RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.